Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-18.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fraude. Terceiros que realizaram venda na plataforma do Mercado Livre em nome da autora. Prestação de serviços de intermediação de venda e pagamento. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva não elidida na forma do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Fortuito interno. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Indenização fixada em valor que

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fraude. Terceiros que realizaram venda na plataforma do Mercado Livre em nome da autora. Prestação de serviços de intermediação de venda e pagamento. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva não elidida na forma do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Fortuito interno. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Indenização fixada em valor que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.